Tribunal: TJMT
Processo: 1035304-05.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035304-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 13.191.431/0002-05 (APELADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E
TRIBUTÁRIO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – OPERAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA NA MODALIDADE DA CLÁUSULA CIF – INDICÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIBILIDADE DO ICMS SOBRE O FRETE – BITRIBUTAÇÃO – VEDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se a ação mandamental está instruída com provas documentais suficientes para o deslinde da causa, não dependendo de dilação probatória para a verificação da suposta violação à direito líquido e certo, é o caso de se rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita.

2.
Conforme entendimento reiterado deste Sodalício,
se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em
bitributação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de Recurso de Apelação Cível
interposto
pelo Estado de Mato Grosso
, em face

de sentença
proferida pelo Juízo da
Quarta

V
ara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos
do Mandado de Segurança n
.

1035304-05.2021.8.11.0041,

concedeu a segurança vindicada,
a fim de
revogar a Portaria n. 81/2016-SEFAZ.

Em sede de preliminar, o
A
pelante sustenta a impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei ou ato normativo em tese, conforme dispõe a Súmula 266 do STF, razão pela qual
pleiteia a extinção d
o
mandamus
, sem julgamento de mérito, pela inadequação da via eleita.

Quanto à matéria de fundo
,
defende que
o benefício do PRODEIC não se estende ao transporte, pois o fato do ICMS do frete ser calculado junto com o preço da mercadoria, não quer dizer que não há incidência sobre a prestação de transporte.

Aduz que o ICMS tem hipóteses de incidência distintas no que tange às operações relativas à circulação de mercadoria e à prestação de serviço de transporte.

Verbera que
,
q
uando o ICMS relativo à prestação de serviço

de transporte for pago pelo transportador ou pelo tomador do serviço em regime de substituição

tributária, o benefício relativo à mercadoria (operação) não se estende ao ICMS relativo
à
prestação de serviço de transporte.

Sustenta que o PRODEIC é fato redutor da tributação das operações previamente definidas no ato da concessão do benefício e, consequentemente, o tratamento da operação não se estende à prestação do serviço correspondente, como o credenciamento da empresa que promove a
operação de circulação de mercadoria não se comunica ao prestador de serviço.

Por fim, alega que a dispensa do recolhimento do ICMS pertinente à prestação de serviço de transporte não subsiste se impossibilitada a exigência do tributo juntamente com a operação relativa à circulação de mercadoria.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso interposto para denegar a segurança vindicada na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 174111320.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida
,

opinou pelo desprovimento do recurso interposto

(id.
1
81379174
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Ab
initio
, anoto que, em razão da interposição de recurso pela Fazenda Pública, deix
o de analisar o
s autos em sede de reexame necessário.

Extrai-se dos autos que

Root Brasil
Agro Negócios
Ltda
impetrou
M
andado de
S
egurança contra ato do S
uperintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda
do
Estado de Mato Grosso, em razão
de se e
star sofrendo
cobrança de imposto estadual (ICMS) em virtude de ato tido como ilegal.

Aduz que,
n
a data de 05/07/2000, o Secretário de Estado de Fazenda expediu a Portaria 047/2000 – SEFAZ para interpretar o art. 13, §

1º, II, “b”, da Lei Complementar Federal 87/1996 nas operações com cláusula CIF, ficando disciplinado em seu artigo 1º a seguinte redação: “Fica dispensado o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço interestadual dos produtos abaixo relacionados, cujas saídas do território mato-grossense ocorrerem com cláusula CIF”.

Ocorre que, em 28/04/2016,
a Secretaria de Fazenda deste Estado

modificou
redação da Portaria 047/2000-SEFAZ, acrescentando um parágrafo único para excluir a isenção tributária que vinha sendo concedida para empresas credenciadas pelo PRODEIC ou optantes do SIMPLES
.

Sustenta pela ocorrência de bitributação, pois a base de cálculo na cláusula CIF não é destacada no frete, visto que estaria incluída no valor da mercadoria.

Decisão concedendo a liminar requerida,
para “determinar que nas operações comerciais, na modalidade com cláusula CIF, fica dispensado o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual, porquanto este já integra a base de cálculo na ocasião da venda”. (id. 174111889).

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo

concedeu a segurança pretendida
, nos seguintes termos:

(...)
III – Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, este Juízo CONCEDE A SEGURANÇA do presente
mandamus
para ratificar a decisão liminar deferida.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

(...).

Da sentença,
o ente público interpôs
o presente recurso de
A
pelação,
onde pugna pela reforma da sentença prolatada.

Da preliminar. Inadequação da via eleita.

Em seu Apelo, o Estado de Mato Grosso argumenta pela
inadequação
da via eleita, a ocasionar a extinção do feito sem resolução do mérito.

A tese não merece prosperar.

Isso, pois,
em que pese a alegação do ente público, verifica-se que o
writ
se encontra devidamente instruído, tendo sido carreados diversos documentos à exordial, capazes de permitir possibilidade de aferir a ocorrência ou não a violação do direito e líquido e certo alegado.

Inclusive, verifica-se a existência de
termo de auto de apreensão e depósito lavrado pelo Apelante, com fundamento na referida normativa, bem como de nota fiscal que comprova que a operação objeto da autuação foi realizada sob a cláusula CIF, de forma a evidenciar
a repercussão de efeitos concretos decorrentes da
Portaria 047/2000 – SEFAZ na esfera jurídica da parte Apelada.

Por esses fundamentos, rejeito a preliminar elencada.

Do mérito.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, porque, malgrado os argumentos recursais, o fato de a empresa ser beneficiária do P
RODEIC
não impede que as operações sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, conforme já vem sendo decidido neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, quando o frete é cobrado do adquirente, ou seja, quando integra o valor do produto (compra CIF) – o contribuinte transporta a própria carga, ou quando esta é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte, ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS.

L
ogo, não há como legitimar nova cobrança do ICMS, em razão do frete sob pena de incidir em bitributação.

Desse modo, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, quando é realizada operação pela modalidade de cláusula CIF, o custo do transporte já integra o preço da operação, estando incluso na base de cálculo do ICMS. Desse modo, tem-se que a exigência de recolhimento do ICMS, também, sobre o serviço de frete contratado é considerada como uma dupla tributação,
bis in idem
. Veja-se:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - ATO COATOR QUE PREJUDICA DIRETAMENTE O IMPETRANTE - LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT, CUSTO SEGURANÇA E FRETE) FIRMADO POR EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE SOBR PENA DE BIS IN IDEM - SUPRESSÃO DE FORMA TÁCITA DE BENEFÍCIO QUE O CONTRIBUINTE CREDENCIADO NO PRODEIC POSSUÍA - VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - BENEFÍCIO CONCEDIDO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - Quando o ato impugnado na ação mandamental impõe ônus ao impetrante, não há que e falar em ilegitimidade ativa ad causam. Na operação comercial de venda com cláusula CIF, a mercadoria pode ser transportada pelo próprio vendedor, por empresa coligada ao estabelecimento do vendedor ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, devendo em todas essas modalidades, o valor do frete ser destacado na nota fiscal, integrar ao valor da operação comercial para fim de apuração do ICMS e receber o mesmo tratamento tributário das mercadorias. Quando o valor do frete é discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integra a base de cálculo do ICMS, não se mostra legítima nova cobrança do tributo Estadual sobre o serviço de transporte, sob pena de bis in idem. Se no momento da adesão ao benefício tributário por tempo certo e mediante condições onerosas, era permitido a utilização de cláusula CIF para o contribuinte credenciado no incentivo fiscal, a vedação posterior implica em modificação e/ou supressão de benesse, encontrando vedação no artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal. Constatada violação ao direito
liquido
e certo da impetrante, de rigor se mostra a concessão de ordem mandamental. (TJMT -
Ap
-RN 1010799-23.2016.8.11.0041 - 2ª
C.DPúb.C
- Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira -
DJe
30.09.2021).

Ainda:
“Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp nº 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação” (N.U 1017243-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

Forte nessas razões,
rejeito a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

a
o
A
pelo
do Estado de Mato Grosso, mantendo
inalterado
o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024